Tribunal: STJ
Processo: 7007511-08.2023.8.22.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948539 - RO (2025
/0193641-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: RODRIGO MICHEL COSTA DINIZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL.
NULIDADE. PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial, em razão da
incidência do enunciado da Súmula n. 7/STJ. A defesa alegou nulidade do
reconhecimento pessoal por violação ao art. 226 do CPP e insuficiência de
provas para a condenação.
2. A sentença condenou o recorrente à pena de 4 anos de reclusão e
10 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de roubo (art.
157, caput, do Código Penal). O Tribunal de Justiça manteve a condenação,
considerando suficientes as provas colhidas em juízo, incluindo depoimentos
da vítima e de policiais militares.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade do
reconhecimento pessoal, realizado em desconformidade com o art. 226 do
CPP, compromete a condenação do réu, considerando a existência de outras
provas nos autos.
III. Razões de decidir
4. No caso, a condenação foi embasada em provas independentes
colhidas na fase judicial, incluindo depoimentos da vítima e de policiais
militares, afastando a alegação de insuficiência probatória.
5. A desconstituição da autoria demandaria aprofundamento no
exame das provas, o que é inviável na via estreita do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA50150846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:46
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 674da827-2082-4ce9-8d58-b694674968f8

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento pessoal em desconformidade com o art. 226 do
CPP não invalida a condenação se há outras provas suficientes e autônomas.
2. A desconstituição implica na análise do conjunto fático-probatório,
o que é vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50150846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:46
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 674da827-2082-4ce9-8d58-b694674968f8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948539 - RO (2025
/0193641-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: RODRIGO MICHEL COSTA DINIZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL.
NULIDADE. PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial, em razão da
incidência do enunciado da Súmula n. 7/STJ. A defesa alegou nulidade do
reconhecimento pessoal por violação ao art. 226 do CPP e insuficiência de
provas para a condenação.
2. A sentença condenou o recorrente à pena de 4 anos de reclusão e
10 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de roubo (art.
157, caput, do Código Penal). O Tribunal de Justiça manteve a condenação,
considerando suficientes as provas colhidas em juízo, incluindo depoimentos
da vítima e de policiais militares.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade do
reconhecimento pessoal, realizado em desconformidade com o art. 226 do
CPP, compromete a condenação do réu, considerando a existência de outras
provas nos autos.
Documento eletrônico VDA50160789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:13
Código de Controle do Documento: b1d281d2-385f-4c5e-b77b-f1d679c8fee4

III. Razões de decidir
4. No caso, a condenação foi embasada em provas independentes
colhidas na fase judicial, incluindo depoimentos da vítima e de policiais
militares, afastando a alegação de insuficiência probatória.
5. A desconstituição da autoria demandaria aprofundamento no
exame das provas, o que é inviável na via estreita do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento pessoal em desconformidade com o art. 226 do
CPP não invalida a condenação se há outras provas suficientes e autônomas.
2. A desconstituição implica na análise do conjunto fático-probatório,
o que é vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial, em razão da incidência do
enunciado de Súmula n. 7/STJ (e-STJ fls. 316-322). No caso, entendeu-se que o juízo de
suficiência probatória foi formado por provas independentes ao reconhecimento pessoal,
afastando a alegação de nulidade
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial (e-STJ Fl. 262-264).
A parte recorrente pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
apreciação da matéria pelo colegiado. A defesa argumenta que a matéria discutida no
recurso especial é puramente jurídica, não demandando reexame de provas, mas apenas a
revaloração probatória. Sustenta que o reconhecimento fotográfico do agravante foi
realizado de forma irregular, em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal.
Afirma que a condenação do agravante foi baseada exclusivamente no reconhecimento
fotográfico irregular, sem qualquer outro elemento de prova autônomo que vinculasse o
agravante à prática delitiva (e-STJ Fl. 334-341).
O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo. Sustenta
que não houve violação ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo
Documento eletrônico VDA50160789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:13
Código de Controle do Documento: b1d281d2-385f-4c5e-b77b-f1d679c8fee4

Penal e que a condenação do agravante não se baseou exclusivamente no reconhecimento
feito pela vítima. Outros elementos probatórios corroboram a autoria do crime (e-STJ Fl.
366-368).
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos.
O recorrente foi condenado pela prática do crime de roubo, por fato ocorrido
em 11 de setembro de 2023, a uma pena de pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa,
em regime inicial aberto.
O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia negou provimento ao recurso.
As razões do acórdão incluem a confirmação da autoria e materialidade do crime de
roubo, com base no depoimento da vítima e dos policiais. A pena aplicada foi mantida
em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa (e-STJ Fl. 208-216). Segue a ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO.
GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA. I N V I A B I L I D A D E . R E C U R S O N Ã O P
R O V I D O . I . C A S O E M E X A M E Apelação criminal interposta contra sentença
que condenou o apelante à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto,
pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal). A defesa requer a
nulidade do reconhecimento por violação ao art. 226 do CPP, ou a absolvição por
insuficiência de provas ou, subsidiariamente, ou a desclassificação para o crime de furto
(art. 155, caput, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em
discussão: (i) determinar se o reconhecimento do acusado, realizado sem o cumprimento
integral das formalidades previstas no art. 226 do CPP, implica nulidade processual; e (ii)
verificar se as provas dos autos autorizam a condenação por roubo ou justificam a
desclassificação para f u r t o . I I I . R A Z Õ E S D E D E C I D I R A jurisprudência dos
Tribunais Superiores admite a flexibilização do art. 226 do CPP, considerando-o uma norma
de recomendação e não de imposição. Desde que o reconhecimento seja corroborado por
outras provas colhidas sob o contraditório e a ampla defesa, não há nulidade a ser
reconhecida. No mais, a vítima reconheceu, sem qualquer dúvida, o réu. A palavra da
vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, mormente
quando coerente e corroborada por outros elementos, como os depoimentos de testemunhas
e policiais militares. O reconhecimento do apelante, realizado de forma pessoal no local do
Documento eletrônico VDA50160789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:13
Código de Controle do Documento: b1d281d2-385f-4c5e-b77b-f1d679c8fee4

crime e na delegacia, foi ratificado pela vítima em juízo, eliminando qualquer dúvida quanto
à autoria do delito. O depoimento da vítima foi preciso ao descrever as circunstâncias do
crime e as características do acusado. A alegação de desclassificação para furto não procede,
pois o crime de roubo restou caracterizado pela grave ameaça ao determinar que entregasse
o bens, bem como pela utilização de violência contra a vítima, consistindo no empurrão que
a fez cair de sua bicicleta. IV. DISPOSITIVO E TESE. e c u r s o d e s p r o v i d o . T e s e
d e j u l g a m e n t o 1. 2. 3. A flexibilização das formalidades previstas no art. 226 do CPP
é válida quando o reconhecimento do acusado, corroborado por outras provas sob o
contraditório, demonstra segurança na autoria do crime. A palavra da vítima, sendo coerente
e harmônica com as demais provas dos autos, é suficiente para fundamentar a condenação
por roubo. O emprego de violência ou grave ameaça durante a subtração caracteriza o crime
de roubo, inviabilizando sua desclassificação para furto.

O acórdão do Tribunal estadual, ao reavaliar os fatos e as provas, assim
manifestou sobre o procedimento de reconhecimento pessoal (e-STJ Fl. 212-213):
Acerca da alegada ausência do cumprimento das formalidades do art. 226 do CPP quanto
ao reconhecimento do apelante, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou nulidade, porquanto,
a jurisprudência desta Corte, aliada ao entendimento do STJ e STF tem admitido a
flexibilização formal do procedimento diante do conjunto probatório que serviu para a
condenação, configurando a regra do art. 226 do CPP uma mera recomendação formal e não
uma imposição legal.
[...]
Registre-se que não desconheço que, recentemente, o STJ, através de sua 6a Turma,
firmou entendimento sobre a extensão probatória dessa modalidade de reconhecimento,
assentando que não se presta a condenação o reconhecimento sem as formalidades do art.
226 do CPP, quando colhido apenas na fase policial, não ratificado em juízo e sem outros
elementos que o corroborem (STJ - HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, D Je
; e HC 631.706/RJ, Rel.
27/10/2020
18/12/2020
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, D Je
).
09/02/2021
18/02/2021
Contudo, os julgados acima mencionados tratam de situação específica, em que a
condenação restou firmada apenas e tão somente no ato inquisitorial de um reconhecimento
fotográfico e não confirmado em juízo, o que não é o caso em análise, pois o
reconhecimento do apelante foi feito pela vítima Luana em todas as ocasiões que foi
inquirida neste feito, isto é, reconhecimento pessoal no local do crime e na delegacia,
ratificado por ela em juízo. Como se vê, em nenhum momento houve qualquer dúvida por
parte da vítima em apontar o apelante como o autor do furto, não caracterizando, assim,
reconhecimento temerário. Portanto, não há que se falar em absolvição por falta de provas
ou em reconhecimento nulo, já que comprovada a autoria e a materialidade do delito
narrado na denúncia.

Documento eletrônico VDA50160789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:13
Código de Controle do Documento: b1d281d2-385f-4c5e-b77b-f1d679c8fee4

O egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1258, firmou a
seguinte tese:
1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede
inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a
autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o
tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a
condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais
como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.
2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do
reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a
mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não
puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada
entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento
feito nessas condições.
3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do
reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito
de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art.
226 do CPP.
4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou
evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento.
5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais
provas existentes nos autos.
6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto
no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com
base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime,
mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

A jurisprudência deste colendo Tribunal Superior é no sentido de permitir que
se analise o conjunto probatório, de forma autônoma, caso o procedimento de
reconhecimento pessoal ou fotográfico não seja adequadamente observado. Neste
sentido:

Documento eletrônico VDA50160789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:13
Código de Controle do Documento: b1d281d2-385f-4c5e-b77b-f1d679c8fee4

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE PROCESSUAL. PROVAS
SUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus substitutivo de
recurso próprio, impetrado em favor de acusado condenado por roubo majorado, com
pedido de absolvição por ausência de provas, nulidade por desrespeito ao art. 226 do CPP,
afastamento de majorantes, aplicação de detração penal e direito de recorrer em liberdade.
2. A sentença condenou o acusado à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, §2.o, inciso V e §2o-A,
inciso I, do Código Penal. O Tribunal de Justiça manteve a sentença.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve a observância do art. 226 do
CPP no procedimento de reconhecimento pessoal do acusado e se há provas incriminadoras
produzidas em juízo suficientes para sustentar o julgamento condenatório.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o art. 226 do CPP deve ser
observado. No entanto, a condenação pode ser mantida com base em provas independentes
colhidas na fase judicial.
5. No caso, a condenação foi embasada em provas colhidas na fase judicial, incluindo
depoimentos de policiais e da vítima, afastando a alegação de ausência de prova judicial.
6. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente
cominados pela lei, sendo permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da
sanção penal aplicável ao caso concreto.
7. A detração penal deve ser examinada pelo Juízo da execução, não havendo prejuízo à
Defesa.
8. A manutenção da custódia é justificada pela periculosidade do agente e pela gravidade do
crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade,
é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria" 2.
A condenação pode ser mantida com base em provas independentes colhidas na fase judicial.
"
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 157; CPP, art. 593, III, d.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 2.574.876/PR, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AgRg no AR Esp n.
27/8/2024
2.482.667/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
;
20/8/2024
STJ, AgRg no HC n. 795.607/PE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
.
11/3/2024
(AgRg no HC 939485 / SP, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, Data
do julgamento
, DJEN
). (destaquei).
06/05/2025
13/05/2025
Documento eletrônico VDA50160789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:13
Código de Controle do Documento: b1d281d2-385f-4c5e-b77b-f1d679c8fee4

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO
PESSOAL. NULIDADE. PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da impetração de habeas
corpus, mantendo a condenação do réu. A defesa alega nulidade do reconhecimento
pessoal por violação do art. 226 do CPP e ausência de provas suficientes para a condenação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade do reconhecimento
pessoal, realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, compromete
a condenação do réu, considerando a existência de outras provas nos autos.
3. A defesa questiona a atuação da Defensoria Pública, que teria impetrado habeas corpus
no STJ ao invés de apresentar o recurso cabível, e alega inércia processual subsequente.
III. Razões de decidir
4. No tocante às alegadas nulidades processuais, percebe-se que os temas não foram
submetidos a exame da Corte de origem, máxime a alegada nulidade por ausência de defesa,
o que obsta o exame dos tema por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de
instância.
5. O reconhecimento pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o art. 226 do
CPP, não invalida a condenação quando há outras provas suficientes nos autos que
.
sustentam a autoria e materialidade delitivas
6. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, possui relevante valor
probatório quando firme e coerente, sendo corroborada por outros elementos de prova.
7. A desconstituição da autoria demandaria aprofundamento no exame das provas, o que é
inviável na via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O reconhecimento pessoal em desconformidade com o art. 226 do
CPP não invalida a condenação se há outras provas suficientes. 2. A palavra da vítima,
quando firme e coerente, possui relevante valor probatório em crimes contra o patrimônio.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.
(AgRg no HC 982852 / RJ, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data da
publicação
, DJEN
). (destaquei).
02/04/2025
08/04/2025
No caso, é possível identificar no acórdão recorrido que o convencimento foi
formado com base nos depoimentos prestados em juízo pela vítima e por dois policiais
militares que atuaram na ocorrência. Nova incursão nos fatos e nas provas implica no
óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Na mesma linha, o parecer do Ministério Público Federal:

(...) Ademais, observa-se que a condenação do agravante não está lastreada
exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima, existindo outras provas a
corroborar a autoria delitiva, em especial, o fato de o agravante indicar outra pessoa,
Documento eletrônico VDA50160789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:13
Código de Controle do Documento: b1d281d2-385f-4c5e-b77b-f1d679c8fee4

conhecida como Éder, vulgo “Polaco”, como sendo o autor do crime. Contudo, após
contado com Éder, o qual estava de posse da bicicleta utilizada na prática do crime
(reconhecida pela vítima), este (Éder) afirmou que havia emprestado a bicicleta para
Rodrigo e que teria acabado de buscá-la, sendo que, em solo policial, a vítima teve contato
visual com ambos (Éder e Rodrigo) e afirmou, sem sombra de dúvidas, que Rodrigo foi o
autor do crime. Portanto, considerando a existência de outros elementos de prova aptos a
formar o juízo condenatório, não há se falar em absolvição no caso concreto.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50160789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:13
Código de Controle do Documento: b1d281d2-385f-4c5e-b77b-f1d679c8fee4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0193641-5
AREsp 2.948.539 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 70075110820238220010
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO MICHEL COSTA DINIZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO MICHEL COSTA DINIZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055150830<5065089@
2025/0193641-5 - AREsp 2948539 Petição : 2025/0067551-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:23:50
Código de Controle do Documento: 7AAB5217-9CFF-4D88-A249-61A365E1EBD9